Tribunal: STF
Processo: ARE 1564952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual “conhec[ido] recurso [interposto pela defesa do agravante] e, em revisão dosimétrica, redimensiona[da] a sanção aplicada, fixando-a, definitivamente, em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e 1866 (mil oitocentos e sessenta e seis) [dias-multa]” (fl. 91, e-doc. 1881). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E, APENAS PARA O RECORRENTE DJALMA CARNEIRO DA CUNHA, ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSOS DEFENSIVOS (...).



    PRELIMINARES REJEITADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PARA OS APELANTES JANDERSON SANTOS JOAQUIM, VULGO ‘JOTA’, DJALMA CARNEIRO DA CUNHA, ALEXANDRE DA SILVA, VULGO ‘XANDOCA’ E IRLANDSON ALVES SANTOS, VULGO ‘NANDINHO’. DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, na forma do voto do relator” (fl. 1, e-doc. 413).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. LV e LVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “não houve gravação integral das escutas telefônicas, tal omissão afronta indubitavelmente a jurisprudência pátria” (fl. 5, e-doc. 1.893).



    Ressaltou que “a prorrogação em maior tempo do que o necessário ou também em maior tempo do que o possível caracteriza-se num monitoramento da vida íntima do investigado, o que demonstra concretamente a abusividade da possibilidade de interceptação telefônica como meio de prova” (fl. 7, e-doc. 1.893).



    Afirmou que “não há notícia nos autos de qualquer apreensão de material entorpecente, e/ou qualquer outro objeto relacionado ao trafico de drogas ligados ao Recorrente e que as imputações que recaem sobre o Peticionante tratam-se de mera presunção hipotética, fruto de uma imaginação policial” (fl. 8, e-doc. 1.893).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso, para reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas tendo em vista as teses expostas para o fim de absolvê-lo da imputação que lhe foi feita. Caso V.Exª., assim não entenda, requer absolvição do recorrente da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e que consagra o principio in dubio pro reo” (fl. 11, e-doc. 1.893).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.893).



    No agravo, o agravante realça que a matéria foi prequestionada (fl. 3, e-doc. 1.942).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para determinar o julgamento do Recurso Extraordinário na forma da Lei” (fl. 6, e-doc. 1.942).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual por ausência de transcrição integral das escutas telefônicas e excesso de prazo para a interceptação telefônica. No mérito, sustenta ausência de provas da autoria e materialidade.



    6. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta da denúncia que o agravante e corréus, “de forma livre e consciente, em perfeita comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos não plenamente identificados, associaram-se e mantiveram-se associados para o fim de praticar reiteradamente (...) o crime descrito no art. 33 da Lei na 11.343/06, em especial nas comunidades denominadas ‘Antares’ e ‘Rolas’, em Santa Cruz, e em ligação com favelas situadas no Complexo de Manguinhos e no Complexo do Alemão, todas situadas no município do Rio de Janeiro” (fl. 3, e-doc. 3).



    Em 12.7.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da Regional de Santa Cruz da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, na Ação Penal n. 0009988-58.2010.8.19.0206, “julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar MARCELO SOARES DA SILVA (...) como incursos nas penas art. 35, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06” (fl. 19, e-doc. 1452).



    Ao agravante foi imposta a “pena de 12 (doze) anos de reclusão, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sendo o dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato” (fl. 20, e-doc. 1452), em regime inicial fechado.



    Contra a sentença, as defesas do agravante e dos corréus interpuseram apelação. O agravante, “preliminarmente, aduzi[u] a ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas, por conta da ausência de degravação integral das conversas ali contidas e do suposto excesso do prazo de suas durações. No mérito, pugn[ou] pela absolvição, ao argumento da precariedade do quadro probatório, bem como em razão da decisão ter se fundado apenas em investigação policial, assim como o fato de o nome do apelante não ter sido citado nas provas, apenas o vulgo macarrão. Em caráter subsidiário, pugn[ou] pela revisão da dosimetria penal” (fls. 1-2, e-doc. 1.881).



    Em 2.6.2024, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro “conhec[eu] do recurso [interposto pela defesa do agravante] e, em revisão dosimétrica, redimension[ou] a sanção aplicada, fixando-a, definitivamente, em 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e 1866 (mil oitocentos e sessenta e seis) [dias-multa]” (fl. 91, e-doc. 1.881). Estes os fundamentos do acórdão:



    “A interceptação telefônica se viu motivada a teor da chamada ‘Operação Conexão Antares’, para fins de apurar notícias a partir de ‘disque-denúncias’ recebidas pela Polícia Civil (itens 164, 176, 187, 211 e 215), dando conta da migração de integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ do Complexo do Alemão para outras localidades, especialmente para as Comunidades de Antares e Rola, em Santa Cruz, ocorridos em 2010, quando realizadas incursões dos agentes da lei naquele Complexo. (...)



    Nesse diapasão, portanto, comprovados os requisitos da Lei de regência da matéria, nº 9.296/96, eis que o pedido judicial de autorização promovido foi assim devidamente justificado, bem demonstrando a sua imperiosa necessidade a par de qualquer outra via investigativa. (...)



    E, na medida em que chegavam as informações, mais extensa se revelava a organização investigada, razão pela qual as autorizações de prorrogação se mostraram necessárias e, por isto, deferidas. Logo, não há como aventar eventual ilicitude nas provas dessa forma angariadas, porque todas chanceladas pelo Poder Judiciário, igualmente se dizendo em relação às decisões posteriores de prorrogação, válidas mesmo que exclusivamente justificadas em fundamentação do tipo ‘per relationem’ ao deciso primevo, o que em nada macula, esvazia, desconstitui ou nulifica o ato judicial. (...)



    E, no que concerne à disponibilização das degravações, é certo que a exigência de que com os áudios fosse disponibilizada a sua respectiva transcrição integral, carreia para o Ministério Público ou mesmo para o Judiciário um ônus exclusivo de quem defende os interesses dos eventuais interlocutores. Tanto assim é que inexiste a obrigatoriedade de degravação por perito oficial, o que significa dizer que a defesa, às suas expensas, poderia fazê-lo, sendo este o seu interesse. (...)



    Por fim, é de fazer constar que o sistema processualista pátrio exige, em sede arguição de nulidade, a efetiva demonstração do seu prejuízo. E, pelo que se constata dos autos, as defesas não se desincumbiram de tal ônus, que exclusivamente lhes competia. (...)



    No mérito. (...)



    Antes, porém, de adentrarmos aos casos concretos, convém salientar que, quanto à materialidade dos delitos, de uma maneira geral, desnecessária se faz vasta explanação, vez que esta restou sobejamente comprovada no presente feito por meio dos laudos de exame em material entorpecente, armas de fogo, e das diversas interceptações telefônicas. 



    Ademais, o conjunto da prova oral produzida em juízo, a saber: o depoimento dos policiais e das demais testemunhas tornam materialmente certa a ocorrência dos delitos descritos na denúncia.



    (...) Ao recorrente MARCELO DA SILVA SOARES, vulgo ‘Macarrão’ ou ‘Tio’, imputou-se a gerência geral das bocas de fumo da favela de Antares, favela do Rolas e da favela do Juramento. Controla todo o movimento do tráfico nas comunidades sob seu domínio, cabendo-lhe negociar a compra de drogas e a aquisição de armas de fogo para seu bando, recrutar pessoal, distribuir as drogas entre os gerentes de cargas e receber destes os valores percebidos pela atividade de traficância como lucro da quadrilha. 



    Em conversas telefônicas interceptadas, observou-se que negociou a compra de grande quantidade de armas de fogo e ordenou a invasão da comunidade da Serrinha, em Madureira, em outubro de 2010, dominada pela quadrilha rival 'Terceiro Comando Puro', em represália ao ataque feito pela referida quadrilha rival à favela do Rolas, em Santa Cruz.



    A sentença objurgada, por sua vez, asseverou que toda a estrutura da organização criminosa capitaneada pelo denunciado MACARRÃO foi revelada precipuamente pela análise dos laudos degravados das conversas interceptadas com autorização do Poder Judiciário.



    Tal análise demonstrou a primazia desta quadrilha na mercancia de drogas nesta região, mormente nos pontos dominados por seus integrantes. Sendo certo que a mercancia de drogas era desenvolvida de forma permanente com pontos fixos que contavam com a presença dos denominados ‘vapores’ (traficantes encarregados da venda das drogas) e de homens armados para defenderem os territórios do traficante MACARRÃO.



    O édito condenatório fulcrou-se no Relatório da pasta 230, elaborado pela Inteligência da PCERJ. (...)



    Há, portanto, indícios sérios e concludentes (CPP, art. 239) apontando no sentido de que MARCELO, vulgo MACARRÃO, e os aqui recorrentes entre si e junto a outros elementos ainda não identificados, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas“ (fls. 26-48, e-doc. 1.881).



    8. Sobre a tese de nulidade processual por ausência de transcrição integral das escutas telefônicas e excesso de prazo para a interceptação telefônica, o Tribunal de origem assentou que, “na medida em que chegavam as informações, mais extensa se revelava a organização investigada, razão pela qual as autorizações de prorrogação se mostraram necessárias e, por isto, deferidas” (fl. 28, e-doc. 1.881); e que “inexiste a obrigatoriedade de degravação por perito oficial, o que significa dizer que a defesa, às suas expensas, poderia fazê-lo, sendo este o seu interesse (...). Por fim, é de fazer constar que o sistema processualista pátrio exige, em sede arguição de nulidade, a efetiva demonstração do seu prejuízo. E, pelo que se constata dos autos, as defesas não se desincumbiram de tal ônus, que exclusivamente lhes competia” (fls. 34-35, e-doc. 1.881).



    Quanto à autoria e materialidade, consta do acórdão recorrido que a “materialidade dos delitos (...) restou sobejamente comprovada no presente feito por meio dos laudos de exame em material entorpecente, armas de fogo, e das diversas interceptações telefônicas” (fl. 37, e-doc. 1.881) e que “MARCELO DA SILVA SOARES, (...) em conversas telefônicas interceptadas, (...) negociou a compra de grande quantidade de armas de fogo e ordenou a invasão da comunidade da Serrinha, em Madureira, em outubro de 2010, dominada pela quadrilha rival 'Terceiro Comando Puro', em represália ao ataque feito pela referida quadrilha rival à favela do Rolas, em Santa Cruz (...). Há, portanto, indícios sérios e concludentes (CPP, art. 239) apontando no sentido de que MARCELO, vulgo MACARRÃO, e os aqui recorrentes entre si e junto a outros elementos ainda não identificados, estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas“ (fls. 41 e 48, e-doc. 1.881).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, de que a) as prorrogações da interceptação telefônica foram justificadas e fundamentadas; b) a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivo prejuízo pela ausência de transcrição integral da interceptação telefônica por perito oficial;c) há provas de autoria e materialidade, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.408.349-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de ser necessária a comprovação do efetivo prejuízo para se declarar nulidade processual. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.540.711-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.183-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    9. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é “desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônica” (ARE n. 1.440.448-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora